Tribunal: TJSP
Processo: 2266277-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Plano de saúde. Decisão que determinou que o cumprimento de sentença será extinto com o pagamento do que requerido na petição inicial do incidente. Inconformismo do exequente. Possibilidade de inclusão das parcelas vencidas no curso do cumprimento de sentença. Aplicação dos artigos 323 e 771, parágrafo único do CPC. Limitação ao pagamento adequado

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Plano de saúde. Decisão que determinou que o cumprimento de sentença será extinto com o pagamento do que requerido na petição inicial do incidente. Inconformismo do exequente. Possibilidade de inclusão das parcelas vencidas no curso do cumprimento de sentença. Aplicação dos artigos 323 e 771, parágrafo único do CPC. Limitação ao pagamento adequado pela parte executada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266277-19.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ZYGFRYD
THALENBERG, CILKA THALENBERG e RAFAEL CUNHA MATTEI, é agravado
SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266277-19.2019.8.26.0000 -Voto no 35963
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2266277-19.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: Zygfryd Thalenberg
AGRAVADA: Sul América Companhia de Seguro Saúde
COMARCA: São Paulo 03a Vara Cível do Foro Central
VOTO: 35963
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Plano de
saúde. Decisão que determinou que o cumprimento de
sentença será extinto com o pagamento do que requerido na
petição inicial do incidente. Inconformismo do exequente.
Possibilidade de inclusão das parcelas vencidas no curso do
cumprimento de sentença. Aplicação dos artigos 323 e 771,
parágrafo único do CPC. Limitação ao pagamento adequado
pela parte executada. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão da E. Juíza
de Direito Andrea Galhardo Palma, da 03a Vara Cível do Foro Central, Comarca de São
Paulo que, no curso da demanda originária, determinou: “O cumprimento de sentença será
extinto com o pagamento do quanto requerido na petição inicial do incidente, nos termos
do despacho de fls. 58-59, não podendo ser prolongado indefinidamente ou versar sobre
assunto novo ou pedido não declinado na exordial.”. Decisão à fl. 08.
O agravante recorre (fls. 01/07). Sustenta, em síntese, que
obteve sucesso em ação de conhecimento e restou decidido que os reajustes realizados no
plano deveriam ser substituídos por aqueles determinados pela ANS. Afirma que a
agravada insiste em cobrar valores diversos do determinado. Afirma que os acréscimos
indevidamente cobrados devem ser incluídos no cumprimento de sentença. Requer, por
fim, seja reformada a decisão agravada.
Efeito ativo concedido à fl. 519.
Contraminuta às fls. 523/528.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266277-19.2019.8.26.0000 -Voto no 35963
3
Nos termos dos artigos 323 e 771, parágrafo único do Código
de Processo Civil, é possível a inclusão, no curso da execução, das parcelas vincendas
relativas ao título executivo. Neste sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO COMERCIAL. Acordo.
Descumprimento. Execução da sentença homologatória. Possibilidade de
inclusão dos aluguéis vencidos após a transação, por se tratar de relação de
trato sucessivo. Inteligência do art. 323 do NCPC e inc. V do art. 62 da Lei
do Inquilinato. Parcelas devidas após o acordo que gozam de exigibilidade,
certeza e liquidez, nada impedindo sua execução na fase de cumprimento
judicial do acordo, à luz dos princípios processuais da efetividade e
economia.
Precedentes.
RECURSO
PROVIDO.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento 2099319-14.2017.8.26.0000; Relator (a): AZUMA NISHI;
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 05/10/2017; Data de Registro: 05/10/2017);
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DESPESAS
CONDOMINIAIS.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. À execução aplicam-se
subsidiariamente as regras do processo de conhecimento (art. 771, parágrafo
único, CPC/2015), assim, as cotas condominiais vencidas e não pagas até o
cumprimento da obrigação devem ser incluídas no valor da dívida, por força
do art. 323, do CPC/2015. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2174056-85.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 35a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/09/2017; Data de
Registro: 28/09/2017).
A possibilidade de execução no curso do processo não pode,
no entanto, ser eterna, findando-se com o pagamento do valor adequado pela parte
executada (REsp 1548227/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017 e AgInt nos EDcl no REsp 1803465/RS, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 26/09/2019).
Assim, fica autorizada a atualização do valor devido em face

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266277-19.2019.8.26.0000 -Voto no 35963
4
das obrigações vencidas no curso do cumprimento de sentença, verificada cobrança
equivocada ao determinado pelo título executivo (conforme inclusive reconhecido por
força da decisão que rejeitou a impugnação proposta pela aqui agravada, mantida no
julgamento do agravo de instrumento de número 2216371-60.2019.8.26.0000), até o
pagamento adequado pela executada.
Por tais fundamentos, dá-se parcial provimento ao recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso, a
respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-se o silêncio como
concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator